Tribunal: STF
Processo: RE 80024
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
IMPORTAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 824 DO C.P.A. QUE REFERENDOU VALOR MINIMO,
FIXADO PELA CACEX, DE ACORDO COM O DECRETO-LEI N. 730, DE 5.8.1969.
O VALOR MINIMO, P REVISTO NO CITADO ART. 5., ESTA LIGADO AO CONCEITO
DE "PREÇO NORMAL" DO ART. N. 20, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL,
E ARTS. 3 E 4. DO DECRETO-LEI N. 37/66. NÃO DESTOA, ANTES SE
HARMONIZA COM O ART. VII, N. II, LETRAS A E B, DA PARTE II, DO
ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS ADUANEIRAS E COMERCIO (GATT), MANDADO
APLICAR PELA LEI N. 313, DE 30.7.1948. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS.